Tribunal: TJMT
Processo: 1034072-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034072-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUXILIADORA AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 544.331.181-68 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), AUXILIADORA AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 544.331.181-68 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1034072-94.2017.8.11.0041

– Capital

Apelantes:

Auxiliadora Augusta de Souza e Sisan Engenharia Ltda.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA
–
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1034072-94.2017.8.11.0041

– Capital

Apelantes:

Auxiliadora Augusta de Souza e Sisan Engenharia Ltda.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Auxiliadora Augusta de Souza e Sisan Engenharia Ltda.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
indenizatória por lucros cessantes e dano moral,
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora sustenta que desacertada a sentença ao fixar a data da consecução do financiamento para contagem do prazo de entrega do imóvel, devendo o prazo começar a fluir a partir do pagamento do sinal, ou seja, em 17.06.10. Formula, ainda, pela inaplicabilidade do prazo de tolerância, uma vez que a cláusula apresenta irregularidade, asseverando que o prazo de inadimplência se deu no período compreendido entre
17.09.2011 a 17.07.2013.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença no tocante a condenação da ré ao pagamento de indenização a titulo de dano material, pois presumidos pelo tempo de duração do inadimplemento contratual, na quantia mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

De outra banda, a construtora recorre sustentando equívoco na sentença quanto ao lapso temporal de atraso na entrega do imóvel, pois o contrato foi assinado em 28.04.11 e, somando o prazo de 15 meses para a entrega do imóvel, a data final se daria em julho/2012.
Segue sustentando que inexiste atraso na entrega da obra, visto que ocorreu dentro do prazo do período de tolerância. Mencionam que eventual atraso se deu por culpa de terceiros,
cujas condutas associadas implicaram no atraso na entrega do empreendimento, caracterizando fortuito externo.

Segue sustentando a inexistência de dano moral, uma vez que não logrou a autora demonstrar qualquer agressão ou atentando à dignidade da pessoa humana, sendo certo que o mero inadimplemento contratual não configura dano presumido. Alternativamente, formula pela redução do
quantum
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recursais formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 88884991 e 88884994).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1034072-94.2017.8.11.0041

– Capital

Apelantes:

Auxiliadora Augusta de Souza e Sisan Engenharia Ltda.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Auxiliadora Augusta de Souza
ajuizou ação
indenizatória por lucros cessantes e dano moral em face de
Sisan Engenharia Ltda., aduzindo que
em
17.06.2010 assinou a proposta de compra de um imóvel no Residencial Santa Terezinha II, a ser construído pela empresa ré e entregue no prazo de 15 meses.

Contudo, a entrega do imóvel se deu somente em julho/2013, representando atraso de 22 meses. Diante disso, formula pela condenação da ré ao pagamento de dano moral e material, concernente aos valores despendidos a título de aluguel no período de inadimplência contratual pela ré.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora sustenta que desacertada a sentença ao fixar a data da consecução do financiamento para contagem do prazo de entrega do imóvel, devendo o prazo começar a fluir a partir do pagamento do sinal e assinatura da proposta, ou seja, em 17.06.10. Formula, ainda, pela inaplicabilidade do prazo de tolerância, uma vez que a cláusula apresenta irregularidade, asseverando que o prazo de inadimplência se deu no período compreendido entre
17.09.2011 a 17.07.2013.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença no tocante a condenação da ré ao pagamento de indenização a titulo de dano material, pois presumidos pelo tempo de duração do inadimplemento contratual, na quantia mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

De outra banda, a construtora recorre sustentando equívoco na sentença quanto ao lapso temporal de atraso na entrega do imóvel, pois o contrato foi assinado em 28.04.11 e, somando o prazo de 15 meses para a entrega do imóvel, a data final se daria em julho/2012.
Segue sustentando que inexiste atraso na entrega da obra, visto que ocorreu dentro do prazo do período de tolerância. Mencionam que eventual atraso se deu por culpa de terceiros,
cujas condutas associadas implicaram no atraso na entrega do empreendimento, caracterizando fortuito externo.

Segue sustentando a inexistência de dano moral, uma vez que não logrou a autora demonstrar qualquer agressão ou atentando à dignidade da pessoa humana, sendo certo que o mero inadimplemento contratual não configura dano presumido. Alternativamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Por proêmio, destaco que os recursos de apelação interpostos pelas partes serão analisados em conjunto, ante a similitude das matérias alegadas.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do
STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ.

1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

A construtora ré sustenta que em decorrência da assinatura do contrato em 28.04.11 e, somando o prazo de 15 meses para a entrega do imóvel, a data final se daria em julho/2012. Menciona, ainda, a existência de cláusulas contratuais que preveem expressamente a possibilidade de prorrogação da obra, na tentativa de justificar o inadimplemento contratual.

No entanto, a cláusula quinta, parágrafo segundo, prevê tão somente o atraso na entrega das chaves, após a conclusão da obra,
verbis
:

“Parágrafo Segundo – A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro “A” dispõe de até 60 (sessenta) dias
após a data de conclusão das obras
para
efetiva entrega das chaves
do imóvel ao DEVEDOR, ficando sob sua responsabilidade, neste período, a guarda e manutenção do imóvel no mesmo estado de ocupação e conservação, imputando-se-lhe as despesas oriundas da necessidade de qualquer reparação ou eventual desocupação, inclusive a obrigação de propor medida judicial para desocupação, se for o caso.”
(
id. 2756804 - negritei)

Nesse passo, cumpre destacar que não existe no pacto entabulado entre as partes cláusula contratual de tolerância.

Ao apreciar o tema acerca do prazo para entrega do imóvel, concluiu a julgadora de primeira instância que
o termo final para a entrega da unidade residencial à autora era janeiro de 2012.

Contudo, extrai-se que o contrato foi assinado pelas partes em 28.04.11 (id. 88883971, fls. 6/35), devendo o empreendimento ser entregue em
julho/2012
, considerando o prazo estipulado de 15 meses para entrega da obra disposto no quadro resumo, assistindo razão a ré neste ponto.

Esclareço a autora que não há vias considerar o transcurso do prazo para entrega do imóvel a partir da assinatura da proposta, mormente a assinatura do referido documento, representava negócio jurídico com condição suspensiva, pois dependia da aprovação do crédito a seu favor junto a instituição financeira.

No que tange a tentativa da ré atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, verifico que os motivos apresentados (falta dos materiais, ausência de mão de obra, excesso de chuvas, atraso do cartório e da concessionária de água e esgoto, demora na liberação do
“Habite-se”
pela Prefeitura) são inerentes ao próprio empreendimento, mormente devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.

Desta feita, as malfadadas razões apresentadas não prestam a justificar e revestir de legalidade o confesso inadimplemento contratual da ré, sendo ilegal o repasse desse ônus aos consumidores.

Por conseguinte, o imóvel deveria ser entregue no mês de julho de 2012, com a ressalva de prorrogação da entrega das chaves para até 60 (sessenta) dias, porém, somente foi entregue em julho de 2013 (id.
88883971, fl. 45
).

Com isso, resta comprovada e evidenciada a desídia da ré, bem como os transtornos causados à autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber seu imóvel.

Destaco ainda que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora/recorrente a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Além disso, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.
A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização.
O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.”
(RAC n. 38226/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA - AFASTADA - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM EVIDENCIADO - LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL NO PERÍODO DA MORA - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS -

INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" - TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PROMITENTE COMPRADOR - POSSIBILIDADE - PRÉVIA INFORMAÇÃO NO PREÇO TOTAL DO IMÓVEL COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO REPETITIVO RESP 1.601.149/RS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em ilegitimidade passiva 'ad causam' de uma das requeridas, se ambas integram o mesmo grupo econômico, fato que, por si só, a legitima para integrar a lide no polo passivo. A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva 'ad causam' para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso Repetitivo, Tema 939). Se no contrato de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida há prévia informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, incabível a devolução ao promitente comprador do valor pago pela intermediação imobiliária. (REsp 1.601.149, Recurso Repetitivo, Tema 960).
É possível a responsabilização da empresa que exerce atividade de construção e incorporação por danos materiais e morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, máxime se por prazo excessivo.
Não é caso de reduzir o valor da indenização por dano moral, se fixada em observância ao princípio da razoabilidade.”
(RAC n. 178810/2015, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.08.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA -

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados. Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuíto ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor.
O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em causa própria
. “Manifesta abusividade na estipulação de penalidade apenas para o descumprimento das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato sem nada estatuir acerca da mora do fornecedor.”
(REsp 1548189/SP)” (RAC n. 30799/2018, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.08.2018 - negritei)

Visto isso, passo à análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o atraso injustificado na entrega da obra.

Avançando na solução da celeuma, no tocante ao dano material, tenho que não laborou com acerto a d. magistrada pois,
nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP , Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.06.2018).

Portanto, é evidente que a não fruição de um imóvel, que deveria ter passado a integrar o patrimônio da promitente compradora a partir de uma data estipulada entre as partes, traz perda patrimonial, acarreta-lhe lucros cessantes, não havendo necessidade de dilação probatória.

Desse modo, constatado que a autora deixou de fruir de seu imóvel em decorrência do inadimplemento contratual da ré, merece reforma a sentença nesse ponto para
determinar que a ré efetue o pagamento dos alugueis pelo período do atraso na entrega do imóvel, compreendendo o período de julho/2012 a agosto de 2013.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes dou
PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021